Tribunal: TJSP
Processo: 1002385-17.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor do pacto – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo – Juros excessivos – Ocorrência – Taxas escorchantes – Fato público e notório – Determinada a redução da taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado vigente à época da contratação do mútuo e que seja apurado em liquidação de sentença o novo valor do pacto – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples – Incidência dos juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação – Dano moral não caracterizado – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso provido em parte.*